Tribunal: TJES
Processo: 5003213-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003213-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

AGRAVADO: HUMBERTO NEVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003213-61.2022.8.08.0000

A
G
V
T
E
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
G
V
D
O
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença. S
uscitada
questão de ordem em Sessão de Julgamento sobre a admissibilidade recursal, diante da constatação de que o cumprimento de sentença já havia sido extinto, o que exigiria apelação cível. Retirado o feito de pauta e intimado o recorrente
para
se manifestar. Manteve-se inerte o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa cálculos e extingue o cumprimento de sentença pode ser impugnada por agravo de instrumento, ou se o recurso cabível é a apelação, admitindo-se ou não a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo o recurso adequado a apelação (art. 1.009 do CPC), e não o agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC).

A interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, extinta a fase executiva, a impugnação deve ser feita via apelação, sendo incabível o agravo de instrumento, conforme precedentes REsp 1.804.906/SP, AgInt no AREsp 1.861.233/RJ e AgInt nos EDcl no AREsp 1.677.196/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, 1.009 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.804.906/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.861.233/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.677.196/SC; TJES, AI 5011342-55.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº

5003213-61.2022.8.08.0000

A
G
V
T
E
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
G
V
D
O
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR
A
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por irresignação com a
homolog
ação
dos cálculos apresentados
pelo exequente.

Devo consignar que houve, inicialmente, exame do recurso sob enfoque
do segundo pedido formulado, quanto à pronúncia da prescrição
em desfavor do exequente,
sob
a
percepção de que o cumprimento de sentença ainda estava em trâmite na origem
.

Em seguida
, o eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
suscit
ou

Questão de Ordem
afeta à admissibilidade recursal,
por entender que o cumprimento de sentença já havia sido extinto em sua completude,

o que ensejaria a interposição d
o recurso de
apelação

cível.

F
oi oportunizada a manifestação do recorrente, contudo, regularmente intimado, não houve resposta.

Consigne-se a expedição da intimação eletrônica em abril de 2025, seguida da certificação sobre o decurso de prazo em maio, o que permaneceu até a data de lançamento do Relatório nos autos.

Com isso
,
adentra-se o exame

da prejudicial suscitada
pelo
Ínclito
Desembargador
citado supra.

P
ois bem.

Como é cediço,
n
os termos do artigo 203
do Código de Processo Civil
, os
pronunciamentos do juiz
consistirão em
S
entença,
D
ecisões interlocutórias e
D
espachos, definindo
a primeira
como
pronunciamento por meio do qual o
Magistrado
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução
.

C
ada ato recorrível desafia um
R
ecurso próprio. Para as
D
ecisões interlocutórias o
R
ecurso adequado é o
A
gravo de Instrumento (artigo
1.015
do CPC
), para a
S
entença, a
A
pelação (artigo
1.009
do CPC
).

Ademais, e
sclarece José Miguel Garcia Medina
:
"Os requisitos dos recursos podem ser classificados em intrínsecos relativos à existência do direito de recorrer e extrínsecos pertinentes ao exercício do direito de recorrer. São requisitos intrínsecos os seguintes: cabimento, legitimação para recorrer, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer"
(
MEDINA, José Miguel Garcia.
Código de Processo Civil
Comentado: com remissões e notas comparativas ao projeto do novo
CPC
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.516,517
).

E sobre o requisito cabimento,
assevera
o mesmo doutrinador:
"Falta o requisito do cabimento quando a parte interpõe recurso contra pronunciamento irrecorrível, bem como quando interpõe recurso inadequado"
.
(
Ibid., p. 517
).

Pontual lição do Ministro Fernando Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 802.301 - GO (2006/0175228-3):
"No mais, correta a não aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese vertente, uma vez que a decisão, proferida em sede de ação de restauração de autos, põe fim ao processo, declarando restaurados os autos da ação de restituição de importâncias pagas, tem caráter terminativo, desafiando, assim, recurso de apelação, e não de agravo de instrumento".

No caso
,

verifica-se
que a decisão recorrida, onde fora
homologada
a concordância dos cálculos apresentados
pelo exequente
,
de fato, extinguiu o cumprimento de sentença
, ostenta
ndo
o provimento
, com efeito,
a
natureza de
Sentença
,
não pode
ndo
ser objurgado pela via do agravo de instrumento.

Em caso similar, assim já se manifestou este honroso Órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de

extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.
2 - “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido.

(
TJES, classe: Agravo de Instrumento, 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2023).

Esclarece-se
ainda, que diante do erro grosseiro cometido pela parte, sequer há ensejo para aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista não haver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a r. sentença guerreada, qual seja, recurso de Apelação.

A propósito, adverte o renomado Ministro ADHEMAR MACIEL:
"...o princípio da fungibilidade recursal não deve ser aplicado indistintamente, como se fosse

panacéia, sob pena de subversão do sistema recursal

traçado pelo constituinte de 1987/88, e pelos

parlamentares que aprovaram o Código de Processo Civil."(REsp. 68132-5/96 - RS j. 19.02.98, pub. 16.03.98,

RSTJ 109/80).

Pela pertinência, colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA Nº 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Precedentes.

3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai os óbices das Súmulas nºs 83 e 568/STJ.

4. A alegação de que a parte exequente não deu quitação total do crédito exequendo e, por isso, não houve extinção do cumprimento de sentença, padece da falta de prequestionamento, além de demandar o reexame de fatos e provas dos autos, situação que atrai a vedação das Súmulas nºs 282 e 356/STF e nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Entendeu o Tribunal de origem que,

no caso, a decisão proferida em primeira instância, extinguindo o cumprimento de sentença, teria natureza de sentença, a ser impugnada por apelação, de modo que seria incabível o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.196/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Logo, contra o ato judicial que pôs fim ao processo, constituindo, assim, uma sentença, o recurso cabível é o de Apelação, e não o de Agravo de Instrumento, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pelo inegável erro grosseiro cometido pela parte recorrente.

Por derradeiro,
e sem mais delongas, profiro
juízo de inadmissibilidade do presente recurso,
frente a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

Em conclusão
,

não conheço do recurso.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003213-61.2022.8.08.0000

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DES.

R
OBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o recurso de
agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
a examinar a juridicidade da
decisão proferida pelo
juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
que
homologou a concordância dos cálculos,
extinguindo
o cumprimento de sentença promovido por HUMBERTO NEVES.

Em suas razões, o recorrente
requer seja reconhecida a ocorrência da prescrição e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Destaque-se que após a descida dos autos à instância primeva,
após julgamento do recurso neste egrégio Tribunal de Justiça,
o
credor não foi regularmente intimado
para promover o referente cumprimento de sentença
.

C
onsta dos autos que o Defensor Público obteve carga dos autos para
ciência do julgamento
, em seguida o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, que
inclusive
se manifestou sobre o ônus do requerente no prosseguimento do feito.

Nada requerido, o
juízo primevo
determinou fossem arquivados os autos do processo.

Por fim, o
douto advogado do credor
requere
u

seu
desarquivamento para que o cumprimento de sentença fosse
manejado
.

Com isso, verifica-se que a parte interessada não foi intimada pessoalmente para formular requerimentos pertinentes com a finalidade de receber os valores declarados devidos na sentença e confirmados neste egrégio Tribunal.

Deste modo, destaque-se que o novo
Codex
processual
visa promover, dentre outras formas para a solução consensual de conflitos, a cooperação entre os sujeitos do processo, o que inclui o impulso adequado às fases subsequentes da demanda
e que deve ser observado por todos os sujeitos processuais
.

N
o caso em exame,
portanto,
não houve a fluência de prazo prescricional, diante da ausência de intimação da parte interessada para
dar prosseguimento

a
o feito.

Em sequência,
o agravante aduz
não haver nos autos a representação devida d
o advogado que formulou os pedidos referentes ao cumprimento de sentença.

Não é o que se depreende dos documentos acostados aos autos.

Isso porque houve a juntada d
o contrato de prestação de serviços existente entre o advogado e a parte interessada, devidamente assinado, por meio do qual apresentam a planilha de cálculos dos valores devidos ao juízo.

Em conclusão, verific
ada
a concordância
das partes com os valores apresentados,
ocorreu a homologação d
os cálculos,
não havendo motivo para modificação da decisão combatida
.

Feitas as considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003213-61.2022.8.08.0000

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DES.

R
OBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Cinge-se o recurso de
agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
a examinar a juridicidade da
decisão proferida pelo
juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
que
homologou a concordância dos cálculos,
extinguindo
o cumprimento de sentença promovido por HUMBERTO NEVES.

Em suas razões, o recorrente
requer seja reconhecida a ocorrência da prescrição e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

I
nicialmente, ao proferir o Voto de Relatoria, entendi por afastar a ocorrência da prescrição.

Não obstante, ao pedir vista dos autos, o eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu, proferiu Voto divergente para dar provimento ao recurso, destacando que não houve motivo para que o prazo prescricional fosse obstado, eis que o trânsito em julgado ocorreu em 08/10/2013, mas a parte interessada,
manejou o cumprimento de sentença após a ocorrência do prazo prescricional
.

Ao compulsar os autos novamente, concluo por
reformul
ar meu
entendimento
para
destacar
que,
de fato, o causídico subscritor da peça executiva renunciou ao mandato em outubro de 2009, conforme se verifica em fl.179 dos autos, quando passou a ser patrocinada, a parte demandante, pela Defensoria Pública do Estado, nomea
ção realizada
pelo juízo por meio do Despacho de fl.215.

C
om
a descida dos autos à instância primeva,
após julgamento do recurso neste egrégio Tribunal de Justiça,
fora realizada a intimação do interessado no cumprimento de sentença, por meio da Defensoria Pública, em janeiro de 2014.

Contudo, a parte interessada manejou o
pedido referente
somente em maio de 2019, quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal.

Deste modo, revela-se a
fluência d
o
prazo prescricional,
o que reflete no acolhimento da tese recursal.

Feitas as considerações,
conheço do recurso
e
dou
-lhe provimento
, modificando a decisão agravada, para pronunciar a prescrição e, com efeito, extinguir a execução com fundamento no art. 487, II do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003213-61.2022.8.08.0000

AGVTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO
:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS/QUESTÃO DE ORDEM

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por irresignação com a
homolog
ação
dos cálculos apresentados
pelo exequente.

Devo consignar que houve exame do recurso sob enfoque
do segundo pedido formulado, quanto à pronúncia da prescrição
em desfavor do exequente,
sob
a
percepção de que o cumprimento de sentença ainda estava em trâmite na origem
.

Em seguida
, o eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
suscit
ou
Questão de Ordem afeta à admissibilidade recursal,
por entender que o cumprimento de sentença já havia sido extinto em sua completude,

o que ensejaria a interposição d
o recurso de
apelação

cível.

Com isso
, analisando agora sob o enfoque trazido pelo eminente Desembargador
Arthur, entendo que
de fato,
houve a
extinção
do cumprimento de sentença
,
razão
pela
qual afigura-se incabível,
s.m.j.,
o manejo do agravo de instrumento, o que impõe a pr
é
via manifestação da parte recorrente, frente a este novo cenário que culminaria no não conhecimento do arrazoado em epígrafe.

Em conclusão,

acolho a
questão
de ordem
suscitada
pelo eminente colega para determinar a
retirada do feito de
pauta
de julgamento
e

providenciada a intimação d
o recorrente
para se manifestar
, no prazo legal
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO -
VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto o Eminente Desembargador Relator entendendo que
a parte interessada
“não foi intimada pessoalmente para formular requerimentos pertinentes com a finalidade de receber os valores declarados devidos na sentença e confirmados neste egrégio Tribunal”, concluiu que não teve início a contagem do prazo prescricional para início da fase executória, razão pela qual, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do IPAMV.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão e a despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, ouso discordar de seu posicionamento.

P
ela documentação constante dos autos
observo
que o advogado que patrocinava o autor da demanda, Dr. Humberto de Campos Pereira, OAB/ES 5292, renunciou
seu
mandato, conforme disposto na petição de fls. 179, datada de 16 de outubro de 2009.

Posteriormente a parte passa a ser representado pela Defensoria Pública, que atua em toda instância recursal relativa à fase de conhecimento da demanda,
cujo
término ocorreu com a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo IPAMV, pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, conforme decisão de fls. 308/311.

Assim, conforme certidão de fl. 314, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário transitou em julgado ainda em 08/10/2013, sendo determinada a remessa dos autos à vara de origem.

Com o recebimento dos autos pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória foi providenciada a intimação da parte,
com remessa dos autos à

D
efensoria Pública, como pode ser constatado na manifestação datada de 08/01/2014, fl. 314-V.

Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula n. 150/STF, o prazo de prescrição da pretensão executória de sentença exarada contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do seu trânsito em julgado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
-
O prazo de prescrição da pretensão executória de sentença exarada contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula n. 150/STF, contados a partir do trânsito em julgado
.
- Na obrigação de fazer pendente de condição e termo, cabe ao exequente dar início ao cumprimento de sentença, sem o qual é impossível a ocorrência de qualquer das circunstâncias ensejadores da suspenção do prazo prescricional.
- Decorridos 07 (sete) anos do acordo firmado entre as partes, judicialmente homologado, e mais de 06 (seis) anos do término do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, por parte do Município executado, que consiste em entregar uma nova unidade habitacional aos exequentes, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição executória. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.159060-7/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Ademais,
a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que para fruição do prazo prescricional da pretensão executória não há necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado. Vejamos:

69631990 - EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA Nº 150 DO C. STF. ARTS. 1º, 8º E 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. 1. O prazo prescricional da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que a prescrição poderá ser interrompida uma única vez, recomeçando a fluir pela metade do prazo. 2. O trânsito em julgado do título executivo deu-se em 19/6/98. 3. A demora para dar início à execução ocorreu em razão de atos exclusivos do próprio exequente que, quedou-se inerte sem nenhuma justificativa plausível, por mais de cinco anos, tendo apresentado seus cálculos somente em junho/2008. 4.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, é desnecessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento no feito, desde que respeitado o contraditório.
5. Note-se não ter havido nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional, motivo pelo qual a presente execução deve ser extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/15. 6. Apelação do INSS provida. Recurso adesivo da parte embargada improvido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0002199-97.2010.4.03.9999; SP; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior; Julg. 07/06/2023; DEJF 15/06/2023)

6501551671 - JUSTIÇA GRATUITA. Autora que comprovou seu rendimento dentro do limite fixado pelo Estado para atendimento pelas Defensorias Públicas da União e do Estado. Benefício deferido. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Manutenção. Prazo para início da execução, a contar do trânsito em julgado que é de 05 anos. Aplicação do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 150 do STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
Alegação da autora de que não foi intimada pessoalmente para o início da execução, mas apenas seu patrono. Inadmissibilidade. Intimação pessoal desnecessária. Entendimento do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no RESP. Nº 1.604.412/SC, no qual se estabeleceu a desnecessidade de intimação pessoal do exequente, bastando a sua inércia para fluir o prazo prescricional
. Hipótese em que transcorreu mais de 25 anos do trânsito em julgado para o início do cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 0000263-36.2023.8.26.0322; Ac. 16984857; Lins; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 27/07/2023; DJESP 02/08/2023; Pág. 2527)

Na presente situação v
erifico que a Defensoria Pública, que patrocinava os interesses do agravado, foi intimada do retorno dos autos à origem, fl. 314-V, não havendo qualquer motivo que obste a fluência do prazo prescricional.

Assim, tendo a demanda transitado em julgado
em 08/10/2013,
porém somente promovido o início da fase executória com o protocolo da petição de fls. 325/326, em 28/05/2019, resta
ultrapassando o prazo prescricional de
05 (cinco) anos previsto pela legislação.

Ante o exposto, rogo vênia aos consectários de posição diversa para, inaugurando divergência,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Peço vista

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003213-61.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV.

AGRAVADO: HUMBERTO NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, assim como a manifestação do ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no sentido de não conhecer do presente agravo de instrumento. Faço-o com base nos fundamentos que passo a expor, em reforço à inadmissibilidade do recurso manejado.

A controvérsia cinge-se a um vício de procedibilidade que obsta o exame do mérito recursal. O agravante interpôs o presente recurso contra o pronunciamento judicial que, na origem, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, de forma expressa, julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 925 do Código de Processo Civil.

A natureza jurídica de tal ato judicial é inequivocamente de sentença, e não de decisão interlocutória. O artigo 203, § 1º, do CPC define sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. No caso, a decisão recorrida encerrou terminativamente a fase executiva, resolvendo a obrigação e finalizando a prestação jurisdicional naquela etapa.

Dessa forma, o recurso cabível para impugnar o ato que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, conforme dispõe o artigo 1.009 do CPC. A interposição de agravo de instrumento, previsto para as hipóteses do artigo 1.015, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Assim, a escolha da via recursal inadequada representa um vício insanável de cabimento, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade de qualquer recurso. A ausência desse requisito impede que o órgão julgador avance para a análise das razões de mérito, incluindo a tese de prescrição arguida pelo agravante.

Ante o exposto, em consonância com o voto do eminente Relator,
NÃO CONHEÇO
do presente
a
gravo de
i
nstrumento, por sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003213-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
HUMBERTO NEVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

(QUESTÃO DE ORDEM)

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Processo nº 0032777-60.2006.8.08.0024, homologou a concordância dos cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença promovido por Humberto Neves.

Em suas razões, o recorrente requer seja reconhecida a ocorrência da prescrição e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Após a leitura do voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu, o Eminente Relator reformulou seu voto para acompanhar a divergência, dando provimento ao recurso para “
pronunciar a prescrição e, com efeito, extinguir a execução com fundamento no art. 487, II do CPC
”.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, questão afeta à admissibilidade recursal chamou minha atenção.

Isto porque, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
o recurso cabível contra o pronunciamento que homologa os cálculos e extingue a fase de cumprimento de sentença é o de Apelação, senão vejamos o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.
1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1902533/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Na espécie, o agravo de instrumento não reunia condições de admissibilidade, vez que a decisão a quo recorrida é expressa ao extinguir a execução, tendo inclusive nomeado o ato decisório de sentença. 3. O recurso cabível para impugnar a homologação de cálculos, decidido em sentença, é a apelação e não o agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação na hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJFD, Agravo nº 07288984420228070000, Relator: Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, DJ: 24/01/2023)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Conforme entendimento consolidado do STJ "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação." (AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019).
2- Constatado que o não conhecimento do agravo de instrumento foi devidamente fundamentado e, não noticiada existência de fato novo no bojo do agravo interno, deve ser mantida a decisão agravada. 3- Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.233503-6/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

Por conta dessa circunstância proponho a presente
Questão de Ordem
à Vossas Excelências, para que os autos sejam baixados de pauta com a consequente intimação do recorrente para que se manifeste acerca do cabimento do presente recurso, em atenção ao
disposto no artigo 10
do Código de Processo Civil.

É como voto.